Tribunal: TJPA
Processo: 0013855-62.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013855-62.2017.8.14.0009

APELANTE: MANOEL MORAIS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, AGIPLAN INSTITUICAO FINANCEIRA, BANCO PANAMERICANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. SIMILARIDADE. FRAUDE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VÁLIDOS. I-
A sentença é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.
II
-
É possível observar que
os bancos se desincumbiram do ônus probante que lhes competiam, ao juntar aos autos os contratos de empréstimos consignados devidamente assinados pelo autor, constando nele o Banco para o qual o valor seria disponibilizado e ainda, demonstrando que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na referida conta bancária da recorrida , comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.
III-
Em nenhum momento o autor/apelado impugna ou alega que tais numerários não foram disponibilizados; situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento das avenças, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte das instituições financeiras, que desse ensejo à referidas pretensões;
IV-
Acrescenta-se a impossibilidade de análise nestes autos de cláusulas dos contratos, na medida que a ação objeto do referido recurso diz respeito a declaração de inexistência de débito, cabendo ao autor intentar ação própria para que sejam analisadas referidas discussões.
V-

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para mante na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL MORAIS DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da

2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimos que foram realizados indevidamente pelas instituições bancárias rés.

Desse modo, requereu que fosse declarado nulo o contrato; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 10 salários mínimos e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 13500315/ 13500320/ 13500344.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais,
MANOEL MORAIS DA SILVA
alega preliminarmente cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado da lide, diante da não realização da perícia grafotécnica importa em ofensa à matéria constitucional, qual seja, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos intimação das partes para indicarem quais provas desejariam produzir, ,mas tão somente a intimação da decisão de saneamento.

No mérito aduz inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, porém caso a turma reconheça a existência de vínculo contratual, discute-se o teor das cláusulas contratuais dispostas pelas instituições bancária, tal como clausulas leoninas, encargos de financiamento exorbitantes que têm onerado o apelante, bem como margens de juros remuneratórios que excedem demasiadamente a disposição legal.

Afirma que o Banco Agiplan, ofertou crédito pessoal, cartão de crédito e cartão de crédito consignado sem consentimento do apelante, além do vício de consentimento e da conduta dolosa, observa-se que o banco Agiplan não cumpriu com o seu dever de informação, conforme prescreve o art. 6º, III. Alega que foi surpreendido com serviços não contratados, especialmente cartão de crédito e cartão de crédito consignado. Quanto a este último, frise-se que não se trata de modalidade de empréstimo.

Desse modo, requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito que seja conhecido e provido , para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica , subsidiariamente seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais previstas nos contratos das três instituições.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 13500380/ 13500381.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para acolhe a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito que seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica, subsidiariamente seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais previstas nos contratos das três instituições.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Isto posto, Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade nos contratos de empréstimos realizados entre as partes.

Analisando os autos, entendo devido os descontos realizados no benefício do autor, bem como pela impossibilidade de qualquer análise acerca das cláusulas contratuais nele disposta, tendo em vista a existência de ação própria para tanto.

O
bserva-se que uma vez que a parte desconhece ter realizado os empréstimos consignados aqui avençados junto aos bancos apelados, cabe a estes, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos. Nesses termos, é possível observar que
os bancos se desincumbiram do ônus probante que lhes competiam, ao juntar aos autos os contratos de empréstimos consignados devidamente assinados pelo autor, constando nele o Banco para o qual o valor seria disponibilizado e ainda, demonstrando que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na referida conta bancária da recorrida , comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.

Ora, conforme explanado a quantia decorrente dos empréstimos foram creditadas na conta de titularidade da apelante, havendo, pois, demonstração do DOC/TED realizado pelo Banco recorrente ao Banco Bradesco, repiso, conforme estabelecido em contrato e com titularidade do recorrido. Além disso, em nenhum momento o autor/apelado impugna ou alega que tais numerários não foram disponibilizados; situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento das avenças, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte das instituições financeiras, que desse ensejo à referidas pretensões.

Portanto, os réus, ora recorridos, conseguiram demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, não havendo que se falar em fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).

Por fim, repiso, a impossibilidade de análise nestes autos de cláusulas dos contratos, na medida que a ação objeto do referido recurso diz respeito a declaração de inexistência de débito, cabendo ao autor intentar ação própria para que sejam analisadas referidas discussões.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para mante na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/12/2023